Tribunal: TJPA
Processo: 0821077-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821077-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: SINDEVAL SANTOS MIRANDA, VALTER SANTOS DE MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM - ESTADO DOPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0821077-94.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES, OAB/PA 18.307.

PACIENTES: SINDEVAL SANTOS MIRANDA e VALTER SANTOS DE MIRANDA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA.

Processo originário nº: 0800349-20.2025.8.14.0004.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI SOFISTICADO E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que, em sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, fixou o regime inicial semiaberto, mas negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva decretada anteriormente. A defesa alega, em suma, a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime prisional fixado, o que configuraria constrangimento ilegal.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a manutenção da prisão preventiva, de natureza mais gravosa, é compatível com a superveniência de sentença condenatória que estabelece regime inicial de cumprimento de pena mais brando (semiaberto). Verificar se a decisão que manteve a custódia está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida.

III. Razões de decidir:

3. A regra geral da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto pode ser excepcionada quando a manutenção da custódia se revela indispensável para a garantia da ordem pública, com base em fundamentação concreta.

4. No caso, a necessidade da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela exorbitante quantidade de droga apreendida (aproximadamente 200 kg de maconha), mas também pelo modus operandi sofisticado, que envolveu uma complexa logística com o uso de duas embarcações, e, sobretudo, pela participação de agentes de segurança pública na empreitada criminosa, o que denota um elevado grau de periculosidade e ousadia.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em admitir a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto em situações excepcionais, quando a periculosidade do agente, extraída de elementos fáticos concretos, demonstra que a liberdade representa um risco real e iminente à ordem pública.

6. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para acautelar o meio social diante da magnitude do esquema criminoso, a manutenção da custódia não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo:

7. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - HC 239.692-AgR; STJ - AgRg no HC 932.299/SP; TJ-PA - HC 0805093-70.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Felipe Alves Guimarães em favor de
SINDEVAL SANTOS MIRANDA e VALTER SANTOS DE MIRANDA
, já qualificados, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que, nos autos do Processo nº 0800349-20.2025.8.14.0004, manteve a prisão preventiva dos pacientes após proferir sentença condenatória.

Sustenta o impetrante, em síntese, o manifesto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes. Argumenta que a manutenção da custódia cautelar é incompatível com a condenação a regime prisional semiaberto, o que configuraria execução antecipada de pena em modo mais gravoso e violação ao princípio da proporcionalidade.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição dos competentes alvarás de soltura (ID 30462386).

O pedido liminar foi indeferido (ID 30552105).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 30625370), defendendo a legalidade do ato e destacando que a manutenção da custódia foi fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade dos agentes e na necessidade de garantia da ordem pública.

O douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31138876), por entender que a prisão está devidamente fundamentada e que não há incompatibilidade, no caso concreto, entre a custódia cautelar e o regime fixado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, após a prolação de sentença condenatória que lhes fixou o regime inicial semiaberto, configura constrangimento ilegal.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia às teses defensivas, adianto que a ordem deve ser denegada.

1.

Da Compatibilidade Excepcional entre a Prisão Preventiva e o Regime Semiaberto

A impetração se fundamenta na tese, em regra correta, de que a manutenção da prisão preventiva, medida cautelar de ultima ratio, é incompatível com a fixação de regime prisional mais brando na sentença condenatória. De fato, a jurisprudência pátria orienta que a segregação provisória não pode se revelar mais gravosa que o próprio provimento jurisdicional final, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

Contudo, tal entendimento não é absoluto. O próprio Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição, tem ressalvado que, em situações de excepcional gravidade concreta, a manutenção da custódia cautelar se justifica, ainda que fixado regime diverso do fechado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada na persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a decisão do juízo de piso que negou aos pacientes o direito de apelar em liberdade não se mostra teratológica ou carente de fundamentação. Ao contrário, o magistrado sentenciante, de forma minuciosa, demonstrou que a liberdade dos agentes, neste momento, representa um risco concreto e iminente à ordem pública, justificando a aplicação da referida exceção.

2.

Da Gravidade Concreta do Delito e da Periculosidade dos Agentes

Ao contrário do que sustenta a combativa defesa, a fundamentação para a manutenção da custódia não se ampara na gravidade abstrata do delito de tráfico, mas sim em elementos fáticos concretos e individualizados, que distinguem o presente caso da criminalidade comum e revelam a acentuada periculosidade dos agentes.
A periculosidade dos pacientes e a necessidade da medida extrema foram extraídas do modus operandi e das circunstâncias da empreitada criminosa, notadamente:

Primeiro, a exorbitante quantidade de entorpecente apreendido — aproximadamente 200 kg de maconha —, que, por si só, demonstra a larga escala da narcotraficância e o imensurável dano potencial à saúde pública.

Segundo, o nível de organização e sofisticação da operação, que envolveu uma complexa logística com o uso de duas embarcações distintas, uma para o transporte principal da droga e outra, uma lancha rápida, para realizar a escolta e garantir a fuga, evidenciando planejamento e divisão de tarefas.

Terceiro, e mais grave, o envolvimento direto de agentes de segurança pública na empreitada criminosa. A participação de policiais, que deveriam zelar pela segurança da sociedade, revela um nível de ousadia e desprezo pelas instituições que transcende o ordinário, denotando um elevado grau de periculosidade e abalando de forma contundente a ordem pública.

Esses elementos, analisados em conjunto, demonstram que a segregação cautelar não é um capricho, mas uma medida indispensável para acautelar o meio social, que foi gravemente abalado pela conduta dos agentes.

3.

Da Jurisprudência Aplicável ao Caso Concreto

A decisão do juízo coator está em perfeita harmonia com a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores, que, como dito, admitem a compatibilização em casos excepcionais. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 5.
A jurisprudência permite a manutenção da prisão preventiva mesmo em regime semiaberto, quando há risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública
. [...] Tese de julgamento: "1
. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos de reincidência e risco de reiteração criminosa.
[...] (STJ - AgRg no HC: 932299 SP 2024/0277258-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também segue a mesma linha de entendimento, reconhecendo a compatibilidade da medida quando devidamente justificada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. [...]
Prevalece no STF, STJ e neste Tribunal o entendimento de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, especialmente em razão da gravidade do delito, risco de reiteração e necessidade de garantir a ordem pública.
[...]
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade e seja adequadamente compatibilizada com o regime fixado na sentença.
[...] (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08050937020258140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/06/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, resta claro que a decisão impugnada não representa uma anomalia jurídica, mas sim a aplicação correta da jurisprudência a um caso de contornos fáticos excepcionais, onde a liberdade dos pacientes, mesmo que para apelar, representaria um risco inaceitável à ordem pública.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de
SINDEVAL SANTOS MIRANDA e VALTER SANTOS DE MIRANDA
, mantendo na íntegra a decisão que lhes negou o direito de apelar em liberdade.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025